Tribunal: STF
Processo: RE 1218545
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de Petição nº 21.248/2020 (eDOCs 55 e 59) formulada pela Federação Nacional dos Trabalhadores nas Autarquias de Fiscalização do Exercício Profissional – FENASERA, na qual requer admissão neste feito na qualidade de amicus curiae, bem como a anotação do nome do seu representante legal, para efeito de publicações, sob pena de nulidade (eDOC 55, p. 6). 
    A peticionária fundamenta seu pleito, nestes termos (eDOC 55, p. 2-3): 
    “O Peticionante representa os interesses dos trabalhadores em Conselhos/Ordens de Fiscalização Profissional com atuação nacional, com mais de 20 anos de atuação na defesa desses trabalhadores. 
    Ademais, tem ciência do arcabouço jurídico e probatório discutidos na presente demanda, pois a obrigatoriedade de realização de prévio concurso público para as contratações de empregados pelos entes de fiscalização profissional, bem como, a obrigatoriedade de realização de prévio e adequado procedimento licitatório para contratações de bens ou serviços afetará diretamente os trabalhadores substituídos.
    Em outras palavras, a FENASERA, por ofício, tem vasto entendimento sobre a matéria, possuindo, pois, evidente representatividade, tanto em relação ao âmbito de sua atuação, quanto em relação à matéria em questão”.
    É o relatório.
    Não há, neste momento, o que acolher.
    É cediço na jurisprudência do STF que não é devido o ingresso em feito, na qualidade de terceiro interveniente, após o momento do julgamento do mérito do recurso extraordinário, que, no caso em exame, já ocorreu.
    Com efeito, por entender que o papel do amicus curiae é possibilitar a contribuição de órgãos e entidades dotados de representatividade para o debate acerca da matéria a ser examinada, esta Corte fixou a orientação de que não é admissível sua intervenção após a liberação do feito em pauta para julgamento por órgão colegiado, conforme se verifica, exemplificativamente, do seguinte excerto de decisão monocrática proferida pelo Min. Roberto Barroso no RE 589998 ED (DJe 9.5.2017):
    “8. Nesse sentido, a jurisprudência do STF já construiu alguns parâmetros para a aceitação de amicus curiae. Entre eles, há o que impõe a formulação do pedido de ingresso até a liberação do processo para inclusão em pauta de julgamento (e.g., ADI 4071, AgR, Plenário, Rel. Min. Menezes Direito, j. 22.04.2009; ADI 4246, dec. monocrática, Min. Ayres Britto, j. 10.05.2011; ADI 4067 AgR, Plenário, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 10.03.2010). Entende-se que a finalidade do amicus é contribuir para a formação da convicção da Corte. Após a instrução e sendo colocado o processo em pauta, não haveria mais como se atingir essa finalidade, dado que já iniciada a formação da convicção do Tribunal”.
    Aplicado tal raciocínio à espécie, é possível concluir que, já tendo sido julgado o mérito do recurso e estando pendente agravo regimental do Conselho Regional de Química da Nona Região CRQ-IX (eDOC 36), não há mais contribuição a ser fornecida pela parte peticionante, sendo extemporâneo seu pleito. Confira-se, a respeito, o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. FPM. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE INDEFERIDO. ASSOCIAÇÕES ESTADUAIS E FEDERAÇÕES DE MUNICÍPIOS. AUSÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE E CONTRIBUIÇÃO ESPECÍFICA. 1. A interação dialogal entre o STF e pessoas naturais ou jurídicas, órgãos ou entidades especializadas, que se apresentem como amigos da Corte, tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito. 2. Conforme o art. 138 do CPC/15, os critérios para admissão de entidades como amicus curiae são a relevância da matéria, especificidade do tema ou repercussão social da controvérsia, assim como a representatividade adequada do pretendente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 705.423-AgR-segundo, de minha relatoria, Plenário , DJe 08.02.2017). 
    Nesse sentido, destaco, no ponto, decisão monocrática exarada no ARE 764.029-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Dje 11.10.2019, assim fundamentada:
    “(...) é de se ter em conta que a admissão do ingresso de qualquer entidade ou pessoa natural como amigo da corte (friend of court) deve ter como premissa a utilidade e necessidade dessa intervenção.
     A esse respeito, manifestou-se o Ministro Celso de Mello, Relator da ADI 3.045/DF:
     “A intervenção do amicus curiae, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional”.
     No caso concreto, tal circunstância não se observa, pois o recurso já foi julgado, estando pendente, por ora, o agravo regimental interposto pela Light Serviços de Eletricidade.
     Outrossim, diferentemente de um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida por esta Corte, ou de uma ação de controle concentrado de constitucionalidade, a presente causa afetará diretamente apenas as partes do processo, Light Serviços de Eletricidade e Município do Rio de Janeiro, os quais já trouxeram, em suas peças processuais, dados e subsídios jurídicos suficiente ao julgamento do agravo regimental.
     Ante esse quadro, não há pertinência para a intervenção pretendida nessa fase processual”.
    Ante o exposto, indefiro o ingresso da peticionante no feito como amicus curiae, bem como o pedido de inclusão do nome do Dr. Fábio Fontes Estillac Gomez, representante legal da requerente (eDOC 55, p. 6), em razão de o referido advogado não estar representando quaisquer das partes integrantes do feito. Recebo, no entanto, a petição como memorial. 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de outubro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente